Tribunal: STF
Processo: Rcl 93190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA/RG Nº  339. INOCORRÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação proposta por Luiz Roberto Falcão, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob alegado equívoco na aplicação do entendimento firmado no Tema/RG nº 339 e Tema nº 181.

    2. Narra a reclamante que o Tribunal reclamado invocou os referidos Temas para justificar a negativa de seguimento a recurso especial, e que os precedentes foram utilizados como “filtro automático de inadmissibilidade”. Relata a interposição de sucessivos recursos visando o regular processamento do recurso especial.  

    3. Requer a concessão de medida cautelar “para resguardar a utilidade do provimento final e preservar a integridade do controle constitucional”. No mérito, seja declarada a nulidade do acórdão reclamado e que seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que profira novo julgamento. Subsidiariamente, seja determinado ao STJ que proceda ao exame específico de admissibilidade dos Embargos de Divergência.

É o relatório.
 
Decido.

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se equívoco na aplicação do entendimento firmado no Tema/RG nº 339 e Tema nº 181, em que esta Suprema Corte fixou, respectivamente, as seguintes teses:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    7. Pela decisão declamada, negou-se provimento ao AgRg nos EDv no ARESp nº 2.470.476, nos seguintes termos (e-doc. 13, p.1-4):

Não obstante os esforços do agravante para demonstrar o dissídio jurisprudencial de forma adequada, a decisão agravada deve ser mantida. 
Não há similitude entre os casos confrontados. 
Observa-se, como consta da decisão impugnada, que o acórdão embargado não conheceu do agravo regimental porque não foi rebatido o único fundamento da decisão que não conhecera o agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ), atraindo, assim, o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que os aspectos tratados nos acórdãos paradigma são diferentes, pois versam sobre a hipótese em que a decisão que nega seguimento ao recurso especial tem fundamentos autônomos e a parte insurge-se, em agravo interno, tão somente contra um dos fundamentos, o que acarreta a preclusão da matéria não impugnada, mas não atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ (EREsp n. 1.424.404/SP), bem como sobre a hipótese em que as questões de ordem pública podem ser apreciadas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (EAREsp n. 146.473/ES). 
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido, não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de cada um deles.

    8. Percebe-se que a decisão reclamada está suficientemente fundamentada. Incide, assim, a inteligência do Tema/RG nº 339, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

    9. O Tema 181 assegura a autonomia dos tribunais na análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos de sua competência e, no caso, o STJ enfrentou motivadamente os argumentos apresentados, estabelecendo-se, portanto, a devida correlação entre o presente caso e a tese fixada no julgamento do referido tema. 

    10. Além disso, a reclamação não se presta à rediscussão do enquadramento efetuado pelos tribunais quanto a teses de repercussão geral, salvo diante de situação teratológica, o que não se verifica no presente caso. 

11. Aponto precedente:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso em tela e a tese firmada no julgamento do Tema n. 181 do ementário de repercussão geral. 3. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada. 4. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 49.580 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/032022; grifos acrescidos).

	12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator